Tribunal: TJES
Processo: 5015198-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015198-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VITOR DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 148, §1º, I, C/C ART. 129, §13, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que decretou a prisão preventiva no âmbito da ação penal em que o paciente responde pelos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I, CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) definir se o pedido de revogação das medidas protetivas feito pela própria vítima tem o condão de afastar os motivos ensejadores da prisão; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima, diante do histórico de violência doméstica e do risco de reiteração delitiva, conforme relatos da vítima e avaliação de risco constante nos autos, o que preenche os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O pedido de revogação das medidas protetivas por parte da vítima não elimina o risco à sua integridade física e mental, especialmente considerando o histórico de reconciliações seguidas de novos episódios de violência, o que sugere vulnerabilidade e possível coação, conforme jurisprudência deste Tribunal. (TJES, HCCrim nº 0022399-92.2021.8.08.0000; HCCrim nº 0006505-13.2020.8.08.0000).

5. As condições pessoais favoráveis, como ser primário, trabalhador e estudante, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem a sua manutenção para a garantia da ordem pública e proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva para proteção da integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica está devidamente justificada quando há elementos concretos de risco à segurança da ofendida, conforme o art. 312 do CPP.

2. O pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente em casos de reincidência de violência no contexto familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13º e 148, §1º, I; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/06, art. 12-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 0022399-92.2021.8.08.0000 e 0006505-13.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5015198-56.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE: JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Vitória/ES que nos autos nº 0002041-29.2024.8.08.0024, o qual o paciente é investigado pelas práticas dos crimes previstos no art. 148, §1º, I c/c art. 129, §13º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, indeferiu o seu pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante alega fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva, que a própria vítima pediu a revogação das medidas protetivas contra o paciente e que não haveria risco à ordem pública com a decretação de sua liberdade. Argumenta, ainda, que o paciente é trabalhador, primário, bom pai e estudioso, inferindo que a continuidade da segregação cautelar torna-se uma execução antecipada da pena.

Primeiramente, colaciono os fatos que motivaram a decretação da prisão preventiva do paciente, presentes na Denúncia ao ID 51337119 do processo referência:

"[...] na data dos fatos o denunciado, sem motivos aparentes, de maneira livre e consciente, privou a vítima de sua liberdade mediante cárcere privado ao proibi-la de deixar a residência, trancando o local, e impedindo-a de ter contato com familiares, tendo a ofendida suplicado para que abrisse a porta e a deixasse sair. Não satisfeito, o autor dos fatos passou de maneira livre e consciente, com o animus laedendi, a agredir fisicamente a ofendida, ao desferir-lhe empurrões, socos e tapas, causando as lesões corporais testificadas no Laudo Pericial constante em ID nº 51087978, somente cessando as condutas delituosas diante da chegada de auxílio policial acionado por terceiros que ouviram os gritos de socorro da vítima. [...]"

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, ao processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. Tal documento assevera também que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui faculdade do magistrado, mas sim dever imprescindível à adequada prestação jurisdicional e ao exercício de suas funções legais.

Após análise dos pontos suscitados pela defesa nesta via recursal de rito célere, depreende-se que estes não prosperam, não sendo devida, pelo menos por ora, a concessão da ordem. Explico.

Em relação aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, presentes estão os indícios de materialidade e autoria delitiva, perante o recebimento da denúncia em decisão da magistrada de primeiro grau ao ID 51360686 do processo referência, e a necessidade de resguardar a integridade física, psicológica e mental da vítima, além de garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e evitar a reiteração delitiva do paciente.

Todos esses pontos justificam-se, principalmente, pela situação de vulnerabilidade vivida pela vítima, em virtude da suposta ocorrência de vários episódios de violência doméstica das mais variadas espécies, como psicológica, física, sexual e patrimonial, cometidos pelo paciente, conforme asseverado em seus depoimentos nos autos e em formulário de avaliação de risco ao ID 10042863.

Ressalto que, conforme diretrizes também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Inclusive, a própria ocasião narrada na denúncia expõe que, caso seja posto em liberdade, o paciente poderá utilizar-se da proximidade e do fato de morar com a vítima (são “juntados”) para voltar a agredi-la ou impedir que ela volte a procurar auxílio e proteção para com a Justiça.

Conforme asseverei anteriormente ao analisar o pedido liminar da defesa, há uma dinâmica oscilante entre o casal, sendo que, mesmo com reconciliações anteriores, os episódios de violência voltaram a ocorrer no ambiente doméstico (a vítima já fez outros boletins de ocorrência contra o paciente antes) e que, por conta desse histórico de violência e vulnerabilidade, esses fatores podem influenciar as decisões da vítima e comprometer a efetiva proteção de seus direitos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em situações em que há risco à integridade física da mulher que sofreu violência doméstica, vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 129, §13, ART. 147, ART. 147-A DO CP. LEI Nº 11.340/06. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. De acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que, por mais que o processo esteja ainda em fase inicial, há risco à integridade físico-psíquica da vítima, demonstrado, não apenas por suas declarações prestadas perante a autoridade policial, por duas vezes, mas também por seus relatos prestados perante a assistente social, revelando grande temor.
3. Ao que consta, o ambiente hostil e perigoso também já atingiu os filhos do casal, sendo que uma criança teria testemunhado as agressões, enquanto que o filho adolescente estaria afiando objetos na casa, e o próprio paciente admitiu que deu uma faca a esse filho. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES; HCCrim nº 0022399-92.2021.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Segunda Câmara Criminal; J. 27.10.2021)

__________________________________________

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente encontra-se justificada no novel art. 12-C, §2º da Lei nº 11.340/06, o qual foi editado justamente para tratar de situações como a do vertente caderno processual, na qual a prisão preventiva não seria cabível em virtude das baixas penas cominadas aos crimes em discussão, mas que seria plenamente justificada pela necessidade de preservar a integridade da vítima, diante das evidências concretas de que o acusado pode reiterar nas ameaças.
2. Hipótese em que, em um curto intervalo de tempo, aproximadamente 02 (dois) meses, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia por três vezes para relatar ameaças de morte sofrida e informado, em uma das oportunidades, que estava com medo de retornar para casa, pois o paciente havia adentrado em sua residência e telefonado para ela. 3. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 0006505-13.2020.8.08.0000; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Segunda Câmara Criminal; J. 16.09.2020)

_________________________________________

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. Como é cediço, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são rígidos, devendo a sua análise ser feita de forma global e, especialmente, à luz do princípio da razoabilidade. Observada a proximidade da conclusão da instrução criminal, a manutenção da prisão é medida recomendada.
Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o magistrado a quo decreta a prisão preventiva do paciente, ressaltando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da ofendida.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, mormente quando se constata a alta periculosidade do paciente, demonstrada especialmente pelo fato de que, embora fixadas medidas protetivas em favor da vítima, ele as descumpriu. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 0038932-97.2019.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Segunda Câmara Criminal; J. 07.10.2020)

Por conta desses fatos expostos até aqui, ainda que a vítima tenha requerido a revogação das medidas protetivas impostas, tal fato, por si só, não garante que, caso o paciente seja posto em liberdade, a saúde física, mental e psicológica e a integridade da vítima estarão devidamente asseguradas, dada a existência de um histórico conturbado e recorrente de violência sofrida.

Em relação à antecipação da pena caso a segregação cautelar seja mantida,
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021), não sendo devida a análise da suposta desproporcionalidade arguida pelo paciente, dado que não é possível prever, caso o paciente seja condenado, as condições de cumprimento de pena e a durabilidade temporal desta, que serão estabelecidas pelo julgador de primeiro grau.

Por fim, em que pese as alegações de que o paciente é primário, trabalhador, bom pai e estudioso a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso.

Conclui-se, então, que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade, pelo menos por ora, da prisão processual do paciente, na medida que esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da vítima, para a realização da instrução penal e para evitar que a violência doméstica praticada se perpetue.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem impetrada.